Tribunal: CARF
Processo: 11060.721108/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
11060.721108/2011-11
ACÓRDÃO
2001-008.354 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPASAN PAVIMENTACAO E SANEAMENTO LTDAD - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/07/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MOMENTO PARA A APRESENTAÇÃO
DA PROVA. PRECLUSÃO
Salvo em casos excepcionais, expressamente previstos em lei, o momento
para o contribuinte apresentar as provas nas quais se fundamenta a defesa
é o da apresentação da impugnação, sob pena de preclusão.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA A APRECIAÇÃO DE DIREITO
CREDITÓRIO
O órgão competente para analisar o mérito de pedido restituitório de
valores que eventualmente foram pagos a maior ou indevidamente pelo
contribuinte é apenas da autoridade da Receita Federal do Brasil.
O deferimento dos pedidos de ressarcimento de créditos das Contribuições
Previdenciárias fica condicionado à apresentação de documentos
comprobatórios suficientes para o reconhecimento dos referidos direitos
creditórios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial, determinando que a autoridade
administrativa aprecie à luz dos seus sistemas de controles e da documentação carreada aos autos
a existência da comprovação de eventual direito creditório.

Assinado Digitalmente
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.354 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721108/2011-11
2
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery Brandao Barbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento em Juiz de Fora– DRJ/JFA, acórdão 09-58.854, -5a Turma, fls. 470/474, que julgou
improcedente os termos da impugnação ao Despacho Decisório de no 907, de 11 de agosto de 2011,
fls. 108/113, que indeferiu pedido de restituição pleiteados a título de Contribuição Social
Previdenciária.
Os motivos ensejadores para o não reconhecimento do direito creditório assim
ficou devidamente consignado pela autoridade lançadora:
“(...)
Após conferência nos sistemas das informações constantes na GFIPGuia de
Recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de serviço e Informações à
Previdência social, de recolhimentos em GPS's das retenções, foram constatadas
várias divergências entre os valores a restituir que foram solicitados através dos
PER/DCOMP's, e os valores declarados em GFIP, como valores relidos, valores
devidos, valores compensados. Da análise destas divergências, foi feita uma
planilha, que discrimina em cada competência os valores declarados nos
PER/DCOMP's e os declarados nas GFIP's, a qual faz parte da Intimação n° 319, de
01 de Junho de 2011, que foi enviada ao contribuinte como subsídio, para auxílio
na identificação das divergências encontradas, e facilitar o saneamento das
mesmas, a fim de que o processo seguisse sua análise. A Intimação foi recebida
pelo contribuinte em 06/06/2011, conforme AR RJ 99179508 1 BR.
Decorrido o prazo estipulado na Intimação, o contribuinte não atendeu nenhumas
das solicitações constantes na mesma, nem compareceu na DRF/STM para
possíveis esclarecimentos a respeito, motivo pelo qual o processo seguiu a análise
com base exclusivamente nas informações constantes nos sistemas. Após esta
análise, concluiu-se que são passíveis de restituição os valores descritos na
"Planilha Demonstrativa de Valores a Restituir", anexo I deste Despacho Decisório,
cujo valor total é R$ 64.145,71.
Foram deferidos os valores a restituir solicitados, somente nas competências em
que foram declaradas as retenções na GFIP e efetuados os recolhimentos das
retenções. Nas competências em que não houve declaração das retenções em
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.354 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721108/2011-11
3
GFIP, e não foram apresentadas as notas fiscais de prestação de serviços com o
devido destaque da retenção, os pedidos foram indeferidos, pois não houve a
comprovação da retenção. Também não estão sendo restituídos os PERD/COMP's,
nas competências em que os valores solicitados estão divergentes dos informados
nas GFIP's.
(...).”
O acórdão proferido pela autoridade de piso assim ficou devidamente ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/07/2009
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado dos termos da decisão da autoridade de piso em data de
28/04/2016, fls. 476, o ora recorrente protocolou em data de 27/05/2016 o seu recurso voluntário
de fls. 479/481, devidamente acompanhado dos documentos colacionados às fls. 482/602, em que
aduz sinteticamente:
1. Que teria direito ao excedente dos valores das contribuições previdenciárias
retidas;
2. Que teria apresentado as GFIP devidamente retificadas.
Alfim da sua peça recursal, pede o ora recorrente:
“(...)
Ill-DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se, ainda que em sede de recurso, sejam
recebidas e juntadas as GFIP's retificadas relativas ao período de restituição em
análise, para fins de suprir a carência de aporte documental probatório e,
consequentemente, seja julgado procedente o presente recurso, no sentido de
reconhecer o direito creditório pleiteado no presente processo.
(...).”
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.354 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721108/2011-11
4
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1.Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
2. Delimitação da lide
Cinge-se o objetivo da presente lide com relação ao pedido de ressarcimento de
eventuais saldos de valores de contribuição previdenciária pleiteados pelo ora recorrente.
3. Mérito
A autoridade de piso ao analisar o pedido restituitório indeferido pela autoridade
administrativa por meio do Despacho Decisório no 907, fls. 108/116, assim se manifestou em seu
voto:
“(...)
Voto
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos para sua admissibilidade
e dela se conhece.
Conforme determina a legislação de regência, no período objeto do pedido de
restituição, a empresa que sofreu a retenção de onze por cento, prevista no art. 31
da Lei no 8.212, de 1991, pode requerer a restituição do excedente do valor retido,
em relação ao valor devido de contribuições previdenciárias, calculado sobre a sua
folha de pagamentos, desde que a retenção sofrida esteja destacada nas notas
fiscais ou faturas de prestação de serviços e o valor retido esteja declarado
corretamente em GFIP. Nesse sentido, dispõe a IN RFB no 900, de 2008:
Art. 17 . A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 48, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada somente poderá receber
a restituição pleiteada se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante.
De acordo com a Informação Fiscal emitida, contra a qual a empresa não se
manifestou, não foram retificadas as GFIP relativas ao período do pedido de
restituição em análise. Assim, as divergências entre os valores informados em
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.354 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721108/2011-11
5
PER/DCOMP e os valores declarados em GFIP se mantiveram, o que inviabilizou a
análise do pleito.
Desta forma, não tendo sido saneadas as divergências encontradas, os
documentos juntados às fls. 394/468 não se prestam a comprovar a existência do
direito creditório.
A empresa, portanto, não logrou êxito em comprovar a existência do direito
creditório pleiteado, conforme determina o art. 29 do Decreto no 7.574, de 2011.
(...).”
A questão cinge-se basicamente na comprovação da legitimidade ou existência do
crédito, e para efeito, são necessários elementos comprobatórios de posse do sujeito passivo que
até o momento da referida decisão não teriam sido apresentados.
No presente caso, os documentos comprobatórios, quando exigidos, não foram
exibidos. Também não o foram no momento da Impugnação, só surgindo nos autos quando da
apresentação do Recurso Voluntário, de fls. 482/602.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto n.o 70.235, de 1972,
compõe-se de duas fases: a primeira, mais propriamente definida como um procedimento, e que
precede a etapa do litígio, é a fase na qual a autoridade fiscal procede às medidas preparatórias
para definir se haverá ou não lançamento tributário. A autoridade fiscal coleta provas, por meio de
investigação interna do Órgão Fazendário e por meio de informações solicitadas ao contribuinte
por meio de intimações. A segunda fase do processo administrativo fiscal consiste na fase litigiosa
propriamente dita, e tem início com a apresentação de Impugnação, na qual o contribuinte
apresenta as razões de seu inconformismo e apresenta provas documentais que as sustentem.
Sendo assim, o fiscalizado pode apresentar provas documentais durante a ação
fiscal, quando para tal regularmente intimado, e no momento da apresentação da Impugnação, tal
como prescreve o parágrafo 4.o do artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a seguir transcrito:
Art. 16. [...] § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.354 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721108/2011-11
6
[...]
Excepcionalmente, o próprio Decreto n.o 70.235, de 1972, admite a apresentação
de provas em momento posterior ao da Impugnação, desde que ocorridas determinadas
circunstâncias, que são aquelas previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 4.o do artigo 16
do referido diploma legal, na forma estipulada em seu parágrafo 5.o. Isto significa dizer que é
possível a juntada de provas após a Impugnação, mas somente em circunstâncias excepcionais,
nele previstas, e desde que requerida à autoridade julgadora mediante petição na qual se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo 4.o.
A definição dos momentos processuais nos quais as provas podem ser apresentadas
por ambas as partes, fiscalização e fiscalizado, visa a evitar, principalmente, medidas protelatórias
e o tumulto processual. Não se pode, destarte, ignorar os prazos previstos na lei para a
apresentação das provas, sob pena de preclusão.
Ao tratarem do tema, em seu artigo intitulado “Aspectos polêmicos sobre o
Momento de Apresentação da Prova no Processo Administrativo Fiscal Federal” (In: NEDER,
Marcos Vinícius; SANTI, Eurico Marcos Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita (coord.). A prova no
processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010), Maria Teresa Martinez López e Marcela Cheffer
Bianchini assim explicam:
“[...]
o Processo Administrativo Fiscal prevê a concentração dos atos probatórios em
momentos pré-estabelecidos, tanto no que diz respeito à instrução probatória por
parte do Fisco como por parte do contribuinte, estabelecendo-se assim a
necessária preclusão.
O estabelecimento de um prazo, em regra, consiste em determinar um período em
que o ato processual pode ser validamente praticado, ou a delimitação de tempo
dentro do qual deve ser praticado o ato processual, assegurando o andamento do
processo.”
“[...] o Processo Administrativo Fiscal prevê a concentração dos atos probatórios
em momentos pré-estabelecidos, tanto no que diz respeito à instrução probatória
por parte do Fisco como por parte do contribuinte, estabelecendo-se assim a
necessária preclusão.
O estabelecimento de um prazo, em regra, consiste em determinar um período em
que o ato processual pode ser validamente praticado, ou a delimitação de tempo
dentro do qual deve ser praticado o ato processual, assegurando o andamento do
processo.”
(...).”
No presente processo, consta no Despacho Decisório de fls. 108/116, que mesmo
tendo recebido Intimação Fiscal no 319, de 01 de junho de 2011, visando a apresentação de
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.354 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721108/2011-11
7
documentos das comprovações dos valores declarados em GFIP, a contribuinte não atendeu
nenhuma das solicitações. A intimação fiscal teria sido recebida em 06/06/2011.
No Recurso Voluntário, a contribuinte fez anexar aos autos os documentos às fls.
482/602. No entanto, ao apresentar essas provas documentais fora do prazo legal, não
demonstrou e muito menos fundamentou a ocorrência de qualquer uma das circunstâncias
previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 4.o do artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
para demonstrar uma eventual excepcionalidade de sua situação. Por esse motivo, não é possível
afastar o comando do caput do artigo 16 do mencionado diploma legal, para o fim de levar em
conta as provas apresentadas extemporaneamente, em virtude de não terem sido preenchidos os
requisitos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do seu § 4.o.
Não é outro o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, tal como
manifestada no Acórdão cuja ementa a seguir transcreve-se:
QUESTÃO PROCESSUAL – MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS –
PRECLUSÃO – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de prova documental, após o decurso do prazo para interposição
de impugnação, pode ser admitida excepcionalmente, nos termos do artigo 16, do
Decreto no.70.235/72, com redação dada pela Lei no. 9.532/97, a fim de que a
decisão proferida se coadune com os princípios da legalidade e da verdade
material. (Acórdão CSRF/03- 05.210, de 12/02/2007)
Diante da situação configurada nos autos deste processo, desconsideram-se, na
presente análise, os documentos juntados às fls. 482 a 602, por não ter ficado comprovada a
ocorrência de pelo menos uma das situações de excepcionalidade previstas nas alíneas “a”, “b” ou
“c” do § 4.o do artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972. Na hipótese, o direito da contribuinte de
apresentar provas no Processo Administrativo Fiscal precluiu com a entrega da Impugnação.
Contudo, é de bom alvitre que a autoridade administrativa responsável para o
reconhecimento do eventual direito creditório pretendido pelo ora recorrente, à luz dos seus
sistemas de controles, proceda ao exame dos documentos apresentados pelo ora recorrente,
analisando o pedido formulado:
“(...)
Ill- DO PEDIDO Diante de todo o exposto, requer-se, ainda que em sede de recurso,
sejam recebidas e juntadas as GFIP's retificadas relativas ao período de restituição
em análise, para fins de suprir a carência de aporte documental probatório e,
consequentemente, seja julgado procedente o presente recurso, no sentido de
reconhecer o direito creditório pleiteado no presente processo.
(...).”
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, determinando que a autoridade administrativa aprecie à luz dos seus
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.354 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721108/2011-11
8
sistemas de controles e da documentação carreada aos autos a existência da comprovação de
eventual direito creditório.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 616
DF CARF MF
Original